Tribunal: TJSP
Processo: 1504833-27.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS E TAXA DE LICENÇA – EXERCÍCIOS DE 2012 A 2015 – MUNICÍPIO DE BARRETOS. Sentença que, reconhecendo o abandono da causa, extinguiu a execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil de 2015. Apelo do exequente.
ABANDONO DA CAUSA – O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é possível a extinção da

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS E TAXA DE LICENÇA – EXERCÍCIOS DE 2012 A 2015 – MUNICÍPIO DE BARRETOS. Sentença que, reconhecendo o abandono da causa, extinguiu a execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil de 2015. Apelo do exequente.
ABANDONO DA CAUSA – O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é possível a extinção da execução fiscal com base no artigo 267, inciso III do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil de 2015) – Necessário, no entanto, que a parte seja intimada pessoalmente para dar efetivo andamento ao feito – Inteligência do artigo 267, §1o do Código de Processo Civil de 1973 e artigo 485, § 1o do Código de Processo Civil de 2015 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara – No caso, houve a intimação pessoal do exequente, por meio do portal eletrônico, nos termos do artigo 183, § 1° do Código de Processo Civil de 2015 – Exequente que, intimado, não fez nenhuma manifestação – Abandono da causa caracterizado – Precedente deste E. Tribunal de Justiça em caso análogo.
Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293772
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1504833-27.2016.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARRETOS, é apelada FLAVIA RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504833-27.2016.8.26.0066 -Voto no 14757
2
VOTO No.: 14757
APELAÇÃO No.: 1504833-27.2016.8.26.0066
COMARCA DE BARRETOS
APELANTE: MUNICÍPIO DE BARRETOS
APELADO: FLÁVIA RODRIGUES DA SILVA
JUIZ DE 1° GRAU: DOUGLAS BORGES DA SILVA
EMENTA
TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL ISS
E TAXA DE LICENÇA EXERCÍCIOS DE 2012 A 2015
MUNICÍPIO DE BARRETOS. Sentença que, reconhecendo o
abandono da causa, extinguiu a execução fiscal, nos termos do
artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil de 2015.
Apelo do exequente.
ABANDONO DA CAUSA O Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento de que é possível a extinção da execução
fiscal com base no artigo 267, inciso III do Código de Processo
Civil de 1973 (artigo 485, inciso III do Código de Processo
Civil de 2015)
Necessário, no entanto, que a parte seja
intimada pessoalmente para dar efetivo andamento ao feito
Inteligência do artigo 267, §1o do Código de Processo Civil de
1973 e artigo 485, § 1o do Código de Processo Civil de 2015
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta C.
Câmara No caso, houve a intimação pessoal do exequente,
por meio do portal eletrônico, nos termos do artigo 183, § 1° do
Código de Processo Civil de 2015 Exequente que, intimado,
não fez nenhuma manifestação
Abandono da causa
caracterizado Precedente deste E. Tribunal de Justiça em
caso análogo.
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BARRETOS contra a
respeitável sentença de fls. 36/37, cujo relatório se adota e que julgou extinta a execução fiscal
movida contra FLÁVIA RODRIGUES DA SILVA, nos termos do artigo 485, III, do Código de
Processo Civil de 2015, por abandono da causa.
Nas razões de apelação (fls. 40/46), o apelante sustenta que o Município não
negligenciou na prática dos atos que lhe competiam ou demonstrou desinteresse no
prosseguimento da execução fiscal. Alega que a demora para localização e citação decorre, na
maioria das vezes, da culpa do próprio executado que não manteve seus dados atualizados, nos
termos do artigo 62, da Lei Municipal n° 6/1994. Argumenta que a intimação pessoal da Fazenda
Pública deve ser feita por carga, remessa ou por meio eletrônico, nos termos do artigo 183, § 1°,
do Código de Processo Civil e que, no entanto, o TJSP não possui uma plataforma de processo
judicial eletrônico, mas sim um simples sistema de peticionamento (e-saj). Assevera que “meio
eletrônico” não significa qualquer providência tomada no ambiente virtual. Aduz necessidade de
intimação pessoal por meio de oficial de justiça no caso específico de abandono, nos termos do
artigo 485, § 1°, do Código de Processo Civil.
Não vieram as contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504833-27.2016.8.26.0066 -Voto no 14757
3
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível a extinção da
execução fiscal com base no artigo 267, inciso III do Código de Processo Civil de 1973 por
abandono da causa:
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR
ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO
CPC AO RITO DA LEI 6.830/80. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]. 2. É possível a extinção da ação de execução fiscal com base no art. 267,
III, do CPC, por abandono da causa. Precedente: REsp 1.120.097/SP, Rel.
Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC. 3. Não há
incompatibilidade entre o dispositivo do Código de Processo Civil que pune
a inércia da exequente e o art. 40 e parágrafos da Lei 6.830/80, os quais
regulam a suspensão do curso da execução, o arquivamento provisório e a
prescrição intercorrente, mais voltados à necessidade de estabilizar-se o
conflito por imperativo de segurança jurídica do que sanção processual por
desídia. 4. Inerte a Fazenda Nacional ao despacho judicial para dar
prosseguimento ao feito, impõe-se o desfecho da extinção da ação fiscal e
não o seu arquivamento provisório. 5. Agravo regimental não provido. (STJ,
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.248.866 RS, Segunda Turma, Rel.
Ministro Castro Meira, j. 13/09/2011, V.U.) (grifo nosso)
No entanto, a extinção do processo sem julgamento do mérito, por abandono da causa, só
poderá ser decretada quando constatada a inércia da parte após ter sido intimado pessoalmente a
dar andamento ao processo, nos termos do §1o, do art. 267, do CPC de 1973:
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (Redação dada pela
Lei no 11.232, de 2005)
[...]
III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
[...]
§ 1o O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos,
declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não
suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas. (grifo nosso)
O Novo Código de Processo Civil manteve o mesmo procedimento em seu artigo 485:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...]
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. [...] (grifo nosso)
Este é o entendimento do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504833-27.2016.8.26.0066 -Voto no 14757
4
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE.
REGULARIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.- "Nos casos que
ensejam a extinção do processo sem julgamento do mérito, por negligência
das partes ou por abandono da causa (art. 267, incisos II e III, do CPC), o
indigitado normativo, em seu § 1o, determina que a intimação pessoal ocorra
na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia
do advogado" (AgRg no AREsp 24.553/MG, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 27/10/2011).
2.- O Tribunal de origem informa que houve a regular intimação pessoal da parte
autora, que se manteve inerte, e a adoção de entendimento diverso por este
Tribunal quanto ao ponto demandaria reexame probatório, o que é vedado a teor
da Súmula 7/STJ. 3.- Agravo Regimental improvido. (STJ, AgRg no AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL No 339.302 RS, Terceira Turma, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, j. 20/08/2013, V.U.)
No mesmo sentido, precedente desta C. Câmara:
PROCESSO Extinção Abandono - Exigibilidade de intimação pessoal da
parte para o suprimento da falta - Formalidade de que prescindiu o Juízo -
Recurso provido. (TJSP, Apelação no 0090685-78.2008.8.26.0000, 15a Câmara
de Direito Público, Rel. Erbetta Filho, j. 04/04/2013, V. U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Extinção do processo sem
julgamento do mérito, nos termos do art. 267, III, do CPC - Abandono da
causa - Compatibilidade do art. 267 do CPC com a Lei no 6.830/80 -
Ausência de intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito -
Descumprimento dos termos do § 1o do art. 267 do CPC - Sentença
reformada para afastar o decreto de extinção - Recurso provido. (TJSP,
Apelação no 0000185-81.2002.8.26.0450, 15a Câmara de Direito Público, Rel.
Eutálio Porto, j. 12/03/2015, V. U.) (grifo nosso)
No caso dos autos, foi proferido despacho determinando a intimação pessoal do
Exequente para que desse andamento no presente feito (fls. 25/26).
O teor do despacho foi encaminhado ao portal eletrônico em 22/03/2019 (fls. 27/28).
Em 30/03/2019, transcorreu o prazo de leitura no portal eletrônico, conforme certidão de
fls. 29.
Dispõe o Código de Processo Civil de 2015:
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas
respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro
para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir
da intimação pessoal.
§ 1° A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. (grifo
nosso)
Desse modo, percebe-se que houve intimação pessoal do exequente, por meio eletrônico,
por meio do portal.
Assim, apesar de o Município ter sido intimado pessoalmente na pessoa de seu
representante para providenciar o efetivo andamento da execução, não houve nenhuma
manifestação, sendo o caso de manutenção da r. sentença uma vez que caracterizado o abandono

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504833-27.2016.8.26.0066 -Voto no 14757
5
da causa.
Neste sentido, precedente deste E. Tribunal de Justiça em caso análogo:
APELAÇÃO - Execução Fiscal Intimação da Fazenda Pública por meio do
Portal Eletrônico para dar andamento ao feito Ausência de manifestação
Intimação eletrônica com efeito de intimação pessoal Inteligência do art.
183, § 1o, do NCPC e art. 5o da Lei no 11.419/06 Extinção do processo nos
termos do art. 485, III, do CPC
Sentença mantida RECURSO NÃO
PROVIDO. (TJSP, Apelação 0001416-90.2015.8.26.0094, 15a Câmara de
Direito Público, Rel. Fortes Muniz, j. 28/06/2018, V. U.) (grifo nosso)
Assim, a sentença deve ser mantida.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei.
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR